Tribunal: CARF
Processo: 11080.000956/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.000956/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.759 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
WALMOR ARY VERONA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. CUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPROVAÇÃO
DOS PAGAMENTOS. POSSIBILIDADE
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
efetivamente realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que os
pagamentos efetuados decorrem de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente e que atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores
pagos.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação
dos comprovantes, em conformidade com a legislação de regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.
PAF. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA E PRODUÇÃO DE NOVAS
PROVAS. DESNECESSIDADE.
Deve ser indeferido o pedido de diligência, perícia ou produção de outras
provas, quando tal providência se revela prescindível para instrução e
julgamento do processo, a juízo e livre convencimento do julgador
administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução remanescente das
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.000956/2008-41
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.759 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.000956/2008-41

despesas com pensão alimentícia em litígio, no valor de R$ 7.920,00, na base de cálculo do
imposto de renda do ano-calendário 2004, exercício 2005.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Wilderson
Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de revisão da declaração de ajuste anual do ano-
calendário de 2004, exercício de 2005, restando apura a dedução indevida de pensão alimentícia
judicial, no valor de R$ 9.360,00, por falta de comprovação ou de previsão legal para sua
dedução, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando
na redução do imposto a restituir declarado de R$ 1.855,28, para o imposto a restituir ajustado no
valor de R$ 440,78 (fls. 66/69).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 10-23.508, proferido pela 8a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre - DRJ/POA (fls. 73/75):
Trata o presente processo de impugnação a Notificação de Lançamento do imposto de
renda pessoa física, relativamente ao exercício de 2005, em decorrência de glosas de
deduções da base de cálculo do imposto da declaração de ajuste anual a título de
pensão alimentícia judicial. A descrição dos fatos e a legislação infringida constam da
referida Notificação (fls. 06/09).
Inconformado com a exigência, o contribuinte solicita revisão das alterações efetuadas
em procedimento de revisão.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/POA, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo incólume o imposto a restituir ajustado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 01/04/2010 (fls. 78), o contribuinte, em 30/04/2010,
interpôs recurso voluntário (fls. 79/81), repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido
que mesmo após o desligamento da empresa AGIP DP BRASIL, continuou a promover o
pagamento da pensão alimentícia, porém ao invés de desconto em folha, passou a efetuar
diretamente à sua ex-esposa, Marcia Glória Cruz Verona, sendo que a partir de setembro/2004,
foram reduzidos de 6 para 3 salários mínimos, cuja homologação judicial, deferindo a redução já
regularmente paga, ocorreu em 03/02/2005, ao teor dos documentos já constantes dos autos.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.759 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.000956/2008-41

Requer, ao final, seja restabelecido os valores glosados, ou alternativamente,
dilação de prazo para possibilitar o desarquivamento do processo judicial visando obter a petição
do acordo celebrado e homologado pela 2a Vara Cível do Foro Regional do Sarandi em Porto
Alegre/RS.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 82/92.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa parcial em litígio sobre as despesas com pensão alimentícia
declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/POA, que manteve
parcialmente a glosa da despesa com pensão alimentícia paga à sua ex-esposa Marcia Glória
Cruz Verona, no valor de R$ 9.360,00, por força de acordo homologado judicialmente,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido
do acatamento integral da despesa declarada na DAA/2005.
Visando suprir o ônus que lhe competia, o Recorrente instruiu a peça recursal,
dentre outros e em especial, com cópia do recibo da DAA/2005 e do comprovante de
rendimentos recebidos no ano-calendário de 2004, por sua ex-esposa, Marcia Verona (fls.
91/92).
Vale ressaltar, que na peça impugnatória não houve qualquer manifestação sobre
a glosa da dedução da pensão alimentícia paga à Maria Jussara Barbosa Gomes, no valor de R$
1.440,00 - limitando-se o Recorrente em se insurgir somente contra a glosa da pensão paga à
Marcia Glória Cruz Verona, cujo pagamento total perfez R$ 15.120,00 – tornando-se definitiva
no particular, em face da preclusão temporal operada.
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.759 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.000956/2008-41

por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise do documento trazido à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora trazidos e dos já constantes dos autos,
em relação aos fundamentos motivadores da glosa subsistente traçados na decisão recorrida (fls.
74/75):
Relativamente às deduções assim dispõe o Regulamento do Imposto de Renda - RIR, de
1999, em seus arts. 73 e § 1o, 797 e 835, in verbis: (...)
De acordo com os dispositivos legais transcritos, as a deduções estão sujeitas à
comprovação por parte do contribuinte, podendo o fisco solicitar os comprovantes e
esclarecimentos que se fizerem necessários.
No caso em apreço, examinados os elementos do presente processo, constata-se que
devem ser glosadas as deduções pleiteadas no valor de R$ 9.360,00, a título de pensão
alimentícia judicial, tendo em vista que o contribuinte não apresenta elementos de
comprovação suficientes para elidir o lançamento.
Na sentença judicial (doc. de fls. 27), o Juiz determina que o pagamento da pensão
deverá ser feito através de desconto em folha de pagamento, e, o despacho que alterou o
valor da pensão (doc. de fls. 42 e 43), homologa um acordo de fls. 28 do processo
judicial. O contribuinte, não apresentou esta folha (acordo de fls.28 do processo
judicial).
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece parcialmente prosperar,
porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Conforme se depreende da decisão de piso, a despesa remanescente com pensão
alimentícia, no valor de R$ 9.360,00, não foi acatada por não ter sido comprovado ou
demonstrado o respectivo o pagamento, uma vez que o acordo judicial homologado previa o
aludido pagamento mediante desconto em folha de pagamento, e não consta dos autos o acordo
judicial posterior que reduziu o valor da pensão em face da ruptura do contrato de trabalho,
mesmo que comprovadamente aquiescido pelo MP e homologado judicialmente.
Vale salientar, que do acordo homologado, em 03/02/2005, nos autos da Ação de
Separação em Divórcio no 00113079306, que tramitou na 2a Vara Cível Regional do Sarandi em
Porto Alegre/RS (fls. 45 e 89) – acordo este que contou com a aquiescência do Ministério
Público (fls. 42/44 e 86/88), que em sua manifestação expressamente consigna: “Assim, as
partes acordaram em alterar os alimentos de seis salários mínimos para R$ 780,00 que é o
equivalente a 50%, para cada um dos filhos. Tal valor será reajustado nas mesmas datas e
índices dos reajustes anuais percebidos pelo autor junto ao INSS” (fls. 43 e 87), despiciendo,
pois, a juntada de cópia da petição do acordo judicial ante a transcrição precisa e literal lançada
na manifestação do Parquet – pode-se constatar que coube ao Recorrente arcar com o pagamento
da pensão alimentícia a seus filhos e recebida por sua ex-esposa Marcia Glória Cruz Verona, que
foi reduzida de 6 (R$ 1.560,00) para 3 (R$ 780,00) salários mínimos, cujos pagamentos já
vinham sendo regularmente realizados desde setembro/2004 (fls. 46, 48 e 50/52).
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.759 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.000956/2008-41

Assim, os descontos em folha até março/2004 e recibos acostados comprovam, de
fato, o pagamento da pensão alimentícia devida no decorrer do ano-calendário de 2004, no valor
mensal de R$ 1.440,00 (de janeiro a abril), R$ 1.560,00 (de maio a agosto) e R$ 780,00 (de
setembro a dezembro), totalizando R$ 15.120,00.
Não obstante, tenho que este valor foi realmente lançado na declaração de ajuste
de sua ex-esposa (fls. 91), porquanto os documentos carreados aos autos estão a demonstrar que
no ano de 2004, a Sra. Marcia Verona recebeu rendimentos tributáveis totais de R$ 33.389,78,
sendo R$ 18.269,78 da fonte pagadora Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda (fls. 92). Logo,
subtraindo esta quantia do total informado na DAA (R$ 33.389,78 – R$ 18.269,78), a diferença
apurada perfaz o valor de R$ 15.120,00, ratificando as informações declaradas pelo Recorrente.
Portanto, diante dos fatos, me convencendo da verossimilhança das alegações
recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a glosa sobre os pagamentos
remanescentes a ela realizados, no valor de R$ 7.920,00 – cujos valores, diga-se de passagem,
foram pactuados no acordo judicial celebrado, aquiescido pelo MP e homologado pelo juízo da
2a Vara Cível Regional do Sarandi em Porto Alegre/RS (fls. 86/89) – e declaro a insubsistência
do crédito tributário no particular.
Por fim, em relação ao pedido de dilação probatória, para produção de prova
documental, não vislumbro a necessidade de sua realização, visto que o processo se encontra
suficientemente instruído e é contundente a demonstrar a não sujeição passiva e a regularidade
da conduta fiscal adotada. Ademais é pertinente ressaltar que no processo fiscal a produção
probatória somente se justifica se necessária à formação de convicção do julgador (art. 18 do
Decreto no 70.235/72), o que se torna despiciendo no presente feito.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, somente para restabelecer a dedução remanescente em litígio da
despesa com pensão alimentícia, no valor de R$ 7.920,00, na base de cálculo do imposto de
renda do ano-calendário 2004, exercício 2005.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital